Tribunal: TJMT
Processo: 1007507-71.2018.8.11.0037
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007507-71.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). G
ERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.221.887/0001-12 (APELADO), SAMOELSON ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.591.991-97 (ADVOGADO), SAMOEL DA SILVA - CPF: 297.725.839-68 (ADVOGADO), FABIO MARCEL VANIN TURCHIARI - CPF: 003.611.939-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007507-71.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME

Número do Protocolo:

1007507-71.2018.8.11.0037

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DE ICMS – PNEU – RECAPAGEM – RECUPERAÇÃO – ISS – NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS – R
ECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao realizar atividades de prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, a empresa encontra-se submetida ao ISS, sendo o diferencial de alíquota de ICMS inexigível
.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007507-71.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de GRANDIS SILVA & SILVA LTDA – ME em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação Anulatória de Débito Tributário no 1007507-71.2018.8.11.0037, julgou procedente o pedido formulado na inicial (Id. 90106474).

O Apelante sustenta que quando o contribuinte, ora Apelado, efetua a recauchutagem de pneus próprios, para revenda, realiza operação sujeita ao recolhimento de ICMS. Argumenta que a ausência de inscrição no sistema fazendário estadual não exime o Apelado de recolhimento do tributo. Discorre sobre a incidência do
ICMS Diferencial de Alíquotas na hipótese do prestador de serviço de recauchutagem de pneus de terceiros, domiciliado no Estado de Mato Grosso, adquirir em outros estados da federação insumos para prestar o serviço de recauchutagem.
A pretensão recursal se volta para reforma da sentença, com improcedência do pedido inicial.

O Apelado, em contrarrazões, discorre sobre o desprovimento recursal (Id. 90106479).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1007507-71.2018.8.11.0037 – COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: GRANDIS SILVA & SILVA LTDA - ME

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta que quando o contribuinte, ora Apelado, efetua a recauchutagem de pneus próprios, para revenda, realiza operação sujeita ao recolhimento de ICMS. Argumenta que a ausência de inscrição no sistema fazendário estadual não exime o Apelado de recolhimento do tributo. Discorre sobre a incidência do
ICMS Diferencial de Alíquotas na hipótese do prestador de serviço de recauchutagem de pneus de terceiros, domiciliado no Estado de Mato Grosso, adquirir em outros estados da federação insumos para prestar o serviço de recauchutagem.

Consta da CDA no 201713091 a seguinte descrição da infração:

Entrada de Mercadoria para comercialização sem destinatário certo – ambulante.

(Id. 90104587)

Essa infração se fundamenta nas notas fiscais no 000.432.093 (Id. 90104589), 000.432.446 (Id. 90104590) e 000.433.622 (Id. 90104591), com a seguinte informação:

Mercadoria destinada a prestação de serviços de recauchutagem ou regeneração de pneus de terceiros (conforme LC 116/2003, item 14.04) (...).

É possível observar, pelos elementos probatórios, que a operação se adequa a Lista de Serviços anexa à Lei Complementar no 116/2003, conforme item 14.04:

14.04 – Recauchutagem ou regeneração de pneus.

Nesse aspecto, conforme mencionado pelo julgador singular, o Apelado, ao realizar atividades de prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, encontra-se situado no contexto de prestação de serviço gerador de tributo de alçada municipal – ISS – sendo o diferencial de alíquota inexigível, por não ser ele contribuinte do ICMS.

Nesse sentido, não destoa a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO – EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS – AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DE OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO COMO INSUMOS - NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO ESTADUAL – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DO ICMS EM OPERAÇÕES INTERESTADUAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Os documentos juntados pela Impetrante são capazes de comprovar a atividade exercida pela Impetrante/Apelada, de acordo a legislação vigente, sendo suficiente para verificar a situação fática alegada e, com isso, analisar a presença ou não do direito líquido e certo apregoado. 2 – Havendo a demonstração de que a impetrante, tem como atividade a prestação de serviço de recauchutagem ou recapagem de pneus e efetua este serviço em pneus de terceiros e por encomenda do usuário final, não sendo contribuinte do ICMS, pois, neste caso, fica sujeita única e exclusivamente à incidência do ISS. Do mesmo modo, o egrégio Superior Tribunal de Justiça proclamou que as empresas que adquirem materiais a serem empregados como insumos nas obras que executam não podem ser compelidas ao recolhimento de diferencial de alíquota de ICMS (RESP 1135489/AL, RELATOR MINISTRO LUIZ FUX Primeira Seção, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010). “As empresas de construção civil não estão obrigadas a pagar ICMS sobre mercadorias adquiridas como insumos em operações interestaduais.” (Súmula 432 do STJ). 3 – Mostra-se ilegítima a cobrança do diferencial de alíquotas do ICMS em operações interestaduais para aquisição de bem (insumos) necessário ao desempenho da atividade-fim. (N.U 0000142-22.2014.8.11.0037, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2019, Publicado no DJE 05/07/2019)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – PRESTADORA DE SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO, RECAUCHUTAGEM, RECAPAGEM, REGENERAÇÃO E REMONTAGEM DE PNEUMÁTICOS – ICMS – NÃO INCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DO ISSQN – LEI COMPLEMENTAR N.o 116/2003 – SENTENÇA RATIFICADA. As operações de circulação de mercadorias destinadas ao uso profissional ou que venham integrar o patrimônio da empresa prestadora de serviço, não são passíveis de incidência de ICMS. Conforme a Lei Complementar no 116/2003, item 14.4 da Lista anexa, os serviços de recondicionamento, recauchutagem, recapagem, regeneração de pneus são tributados com o ISSQN, de competência exclusiva dos Municípios e do Distrito Federal. (TJ-MT - Remessa Necessária: 00124938820098110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/03/2018).

Conclui-se, portanto, que o Apelado, ao realizar atividades de prestação de serviços de recapagem e recuperação de pneus, encontra-se submetido ao ISS, sendo o diferencial de alíquota inexigível.

Com essas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo a sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em decorrência da previsão do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em favor do Apelado no percentual de 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022